Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700797-89.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY PEREIRA GOMES DAMASCENO AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SUELY PEREIRA GOMES DAMASCENO contra a decisão de ID 58150767 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0710683-46.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência da parte autora, ora agravada, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por intermédio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Na inicial, afirma a requerente que é beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, de abrangência nacional, ofertado pela primeira requerida e administrado pela segunda requerida, bem como que se encontra gestante, com previsão do parto entre 14/03/2024 até 42 semanas (18/04/2024). Assevera que, em 5 de março de 2024, recebeu comunicado da segunda requerida informando o encerramento do plano em 9 de abril de 2024. Reputa abusivo o cancelamento unilateral, bem como não observado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias e oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, bem como a resilição teria ocorrido antes de decorrido o prazo mínimo de 12 meses. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos: “3) A concessão da tutela antecipada de urgência, inaudita altera pars, para compelir as Rés não cancelarem, ou reestabelecer o plano de saúde da autora, até 60 (sessenta) dias após o parto, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da determinação, acrescidos de perdas e danos. Requer ainda que a referida decisão seja dado força de mandado, para que possa ser cumprida de forma mais célere possível;” (ID 190767825, p. 17) Eis o relato. D E C I D O. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Nestes autos, almeja a requerente, em sede de tutela, que as requeridas se abstenham de cancelar ou que restabeleçam plano de saúde do qual já é beneficiária, a despeito da notícia de que o contrato com a estipulante UNASFEM, formalizado na modalidade coletivo por adesão, será brevemente extinto. Em primeiro lugar, constato ser a requerente beneficiária do plano de saúde que enuncia, de abrangência nacional, na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, sem carências (ID 190768912). Em segundo lugar, sinalizo que, ainda que as particularidades do contrato que a requerente estava subscrevendo não tenham sido a ela expostas, o fato é que, juridicamente, é um plano de saúde coletivo por adesão; e como tal deve ser abordado. Nesse cenário, rememoro que a Resolução Normativa CONSU n. 19/1999 determina que, para cancelamento dos contratos coletivos empresariais ou por adesão, deve ser ofertada aos beneficiários a possibilidade de migração, com isenção de carência, para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, confira-se: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. (s.g.) A leitura do instrumento que noticia a resilição, encaminhado à requerente (ID 190768895, p. 1), chega a indicar a possibilidade de contratação de plano de saúde na modalidade individual ou familiar. Todavia, deixa de indicar operadoras de plano de saúde ou de seguro saúde que disponibilizem plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem ensinado: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL NACIONAL. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195 DA ANS. ANULAÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 455/2020. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. VIGÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. 60 DIAS. INOBSERVÂNCIA. PLANO OU SEGURO SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DISPONIBILIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BENEFICIÁRIA. TRATAMENTO. CÂNCER. DOENÇA GRAVE. STJ. TEMA 1082. 1. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, que impunha a observância do prazo mínimo de 12 meses de vigência, bem como de exigência de notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, foi integralmente anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. Essa exclusão, contudo, não obsta a rescisão unilateral se efetivamente forem cumpridos tais parâmetros. Precedentes. 2. No caso de planos de saúde coletivos, o art. 23 da Resolução Normativa no 455/2020 da ANS determina que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura "devem também constar do contrato celebrado entre as partes". 3. O contrato firmado entre as partes estabeleceu que o instrumento poderia ser rescindido imotivadamente por quaisquer dos subscreventes quando estivesse em vigor por prazo indeterminado, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência. Há provas de que a primeira condição foi cumprida, mas não a segunda, uma vez que a notificação foi encaminhada à empresa contratante em prazo inferior. 4. As disposições contidas na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU no 19/1999 estão em vigor e preveem que, em caso de rescisão, as operadoras de planos ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o). A oferta de planos em cidades situadas em Estado diverso da sede da empresa e do domicílio da beneficiária não cumpre essa exigência normativa. 5. O STJ, ao julgar o REsp 1842751/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1082), fixou a tese de que a "operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida" (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1760139, 07190084420238070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Desse modo, deve haver prévia notificação – com antecedência mínima de 60 dias – dando-se ciência acerca da cessação do contrato e eventual opção por migração para um plano de saúde individual ou familiar ou ingresso em outro contrato de plano privado de assistência à saúde. No caso dos autos, a notificação acostada no ID 190768895, volto a dizer, a despeito de comunicar o cancelamento do seguro saúda, revela que não foi ofertado plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. Ademais, o documento foi datado de 4/3/24, com previsão de enceramento do contrato em 9/4/24, a indicar que o prazo de 60 dias não foi atendido. Nesse passo, vislumbro presente a Probabilidade do Direito, diante da inobservância das disposições da RN CONSU no 19/1999. Noutro giro, o Perigo de Dano ou mesmo Risco ao Resultado Útil do Processo derivam da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde e, em última instância, a própria vida dos beneficiários dos serviços de saúde. No caso da requerente, os documentos que sucedem a inicial revelam que se encontra gestante, em estágio avançado. Paralelamente, assinalo que, que, em julgamento recente (hiperlink), “A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.” Tenho, assim, que a orientação vai ao encontro do entendimento cotidianamente adotado por este Juízo em casos análogos, no sentido de que a parcela relativa ao empregado e ao empregador deverão ser suportadas pelo beneficiário. Nesse cenário, convergem o interesse do beneficiário, que continuará a se utilizar da rede de apoio à qual já se encontra vinculado, e o interesse da requerida, que persistirá recebendo a remuneração pelo serviço que vêm prestando. Por todo o exposto, CONCEDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA PARA DETERMINAR ÀS REQUERIDAS QUE PRESERVEM O PLANO DE SAÚDE FIRMADO COM A PARTE REQUERENTE, COM TODAS AS COBERTURAS A ELE INERENTES, MEDIANTE O PAGAMENTO, POR PARTE DA REQUERENTE, DO VALOR MENSAL QUE JÁ SUPORTAVA, SOMADO AO VALOR QUE EVENTUALMENTE FOSSE REPASSADO PELA ESTIPULANTE. FIXO o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil (um mil reais), limitada, neste primeiro momento, a 20 (vinte) dias. O termo inicial do prazo para o cumprimento é a data da efetiva citação/intimação; e não da juntada do mandado aos autos. No mais, registro enfática e expressa manifestação do requerente no sentido de REJEITAR a realização da audiência à qual alude o art. 334, "caput", do CPC. Não desconheço o comando inscrito no art. 334, § 4o, I, do CPC, mas considerando a veemente posição do requerente, tenho por contraproducente sua designação. Assim, CITEM-SE e INTIMEM-SE as requeridas para ciência e cumprimento da determinação acima consignada, naquele prazo, bem como para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos desta Decisão, à qual atribuirei força de mandado (art. 231, II, do CPC), após o cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça. [...] No agravo de instrumento (ID 58150762), a parte requerida, ora agravante, pleiteia, liminarmente, seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça, bem como a tutela antecipada, a fim de que “não ocorra a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda a Agravante até o deslinde causa” (p. 3). Argumenta, em suma, ser devida a concessão da gratuidade de justiça, porquanto demonstrou não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de seu sustento e de sua família e que a análise das prestações assumidas quando da aquisição do veículo prova sua carência. No tocante à antecipação da tutela recursal, sustenta ser necessário o deferimento liminar da consignação em pagamento, para que reste afasta a mora, de forma a garantir a proteção ao nome da recorrente, bem como sua manutenção na posse do veículo. Sustenta que a financeira agravada, ao informar que mesmo a recorrente estando próxima da quitação do contrato ainda possui uma um saldo devedor três vezes superior ao valor financiado, não só desrespeitou a boa-fé objetiva como não respeitou a função social do contrato; bem como busca seu enriquecimento absurdo em detrimento da agravante, causando o desequilíbrio contratual em questão. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razoes apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que poderá haver a inscrição do nome da agravante junto aos Cadastros de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA e análogos), causando constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor (periculum in mora). Sem preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça recursal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De início, no que concerne à gratuidade de justiça, indefiro o pedido de concessão da benesse. O benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, entre outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução n. 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. A referida Resolução dispõe da seguinte maneira: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. – Negritou-se. Na hipótese, a parte agravante interpôs recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. A fim de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a parte recorrente apresentou, além de sua declaração de hipossuficiência (ID 58201471) e de isenção de IRPF (ID 58201470), contracheques de janeiro a março de 2024, cópia incompleta da CTPS, contas de água e luz, bem como extratos bancários de contas mantidas junto ao Banco do Brasil e Banco Santander (ID 58201469). Relativo ao cônjuge, também apresentou cópia incompleta da CTPS, extratos bancários de conta mantida junto ao Banco Inter do ano 2023 (ID 58201472). Contudo, os documentos apresentados, não cumprem demonstrar a hipossuficiência da parte agravante, eis que necessária a composição da renda familiar, extratos bancários de todas as contas dos últimos três meses, declaração de imposto de renda (IRPF) completa relativa ao último exercício ou print de não envio, o que evidencia não estar em situação financeira que a impossibilite de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim sendo, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada. Passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, eis que da análise inicial do contido nos autos de origem, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso interposto pela requerida e nem a urgência da medida. Na origem, a agravante requer revisão do contrato de financiamento do veículo usado FORD/FIESTA HA 1.5L S, placa JKP7762, ano 2014/2014, adquirido em 21.12.2022 pelo valor total de R$ 43.500,00, tendo sido dada a entrada de R$ 5.000,00, mais 36 prestações de R$ 1.678,97. Toda a operação financeira resultou na cédula de crédito bancário n. 023790022439, no valor total de R$ 60.442,92. Como relatado, a recorrente visa seja concedida a antecipação da tutela para que possa realizar o depósito judicial das parcelas no valor que entende ser devido, bem como seja determinada à financeira que se abstenha de inserir seus dados nos cadastros restritivos de crédito e que seja mantida a posse do bem em favor da recorrente. Para tanto, apresenta a cédula de crédito bancário e laudo técnico de revisão dos cálculos referente ao contrato (ID 165891105 e ss). Destaca-se que a jurisprudência sedimentou-se, de forma uníssona, pela livre pactuação dos juros remuneratórios com restrições pontuais, em casos de prova irrefutável da abusividade, tendo tal entendimento dado ensejo à edição da Súmula n. 382 do STJ, abaixo transcrita: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". Atualmente, a questão atinente aos juros remuneratórios - amplamente debatida e definida por ocasião do julgamento do RESp 1.061.530/RS, analisada de acordo com artigo 543-C do antigo CPC, firmou-se no sentido de que a taxa de juros remuneratórios somente caracterizaria como abusiva quando nitidamente divergente e destoante da média do mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), à época da contratação. A ementa restou assim redigida: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...). (Recurso Especial n. 1.061.530 - RS (2008/0119992-4,) Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008). - Negritou-se A conclusão deduzida da jurisprudência do STJ é no sentido de que a abusividade dos juros remuneratórios pode ser reconhecida se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado (Recurso Especial n. 1.061.530/RS). Vale ressaltar, todavia, que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um estimado referencial, cabendo somente ao julgador, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Ocorre que, na hipótese concreta dos autos, a taxa mensal de juros contratada é de 2,18% (dois vírgula dezoito por cento) ao mês, enquanto a taxa divulgada pelo BACEN à época da contratação não foi comprovada. Assim, não restou comprovado que a taxa de juros mensal e anual, constantes nos campos 9, 10 e 11, do quadro IV – VALORES da citada cédula de crédito estejam acima da média de mercado. Portanto, embora a parte agravante defenda o seu direito à revisão do contrato, a princípio, não se encontra demonstrado vício de vontade e inobservância do agravado às cláusulas contratuais. A alegação de capitalização de juros e de juros acima da taxa média do mercado não se mostra suficiente para demonstrar abusividade e a probabilidade do direito vindicado. Lado outro, não há informação se a recorrente se encontra inadimplente, mas se estiver, inviável a concessão de liminar para que a financeira agravada seja compelida a não reaver o veículo, eis que estará em seu direito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CDC VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TESES SUPERADAS PELA JURISPRUDÊNCIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO, ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA OU INTEGRAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a estipulação por instituições financeiras de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não indica, por si só, abusividade, sendo admitida a revisão de taxa de juros apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). À luz desse entendimento, não se afere, de plano, abusividade da taxa contratada no financiamento discutido nos presentes autos (2,52% ao mês), com relação à média do mercado vigente à época da contratação. 2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 3. Não há previsão contratual de cobrança de comissão de permanência em caso de mora quanto ao pagamento das parcelas pactuadas, a justificar a revisão contratual pretendida. 4. Diante dos limites cognitivos que permeiam o recurso de agravo de instrumento, até a resolução da controvérsia mediante o julgamento do mérito da demanda, não se revela crível obstar o direito creditício conferido à instituição financeira, tampouco o de reaver a posse do veículo ou de negativar o nome do devedor perante os cadastros de proteção de crédito, caso seja necessário, porquanto as cláusulas do contrato entabulado entre as partes remanescem íntegras e obrigam ambos os contratantes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1789417, 07330873120238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se Eventuais irregularidades nas cobranças efetuadas pela parte agravada deverão ser apuradas na fase instrutória, após de contraditório, não sendo esse momento oportuno para a análise da questão. Igualmente não há que falar em consignação das parcelas que o agravante entende como devidas, pois a matéria está relacionada ao mérito da ação revisional. Destaca-se a ausência de demonstração de iminência de negativação indevida. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a antecipação da tutela recursal vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator